Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coesas da vítima, a qual confirmou em Juízo a narrativa dos fatos e o reconhecimento do réu, versão corroborada pelos depoimentos dos policiais, tudo formando acervo suficiente para o convencimento acerca da autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Quando o réu nega o cometimento do crime e a sua condenação foi fundamentada nas circunstâncias da prisão em flagrante e não no depoimento de policial, inviável o reconhecimento da confissão espontânea.
VII - Recurso conhecido e desprovido.